Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELACIONAMENTO AMOROSO CONFLITUOSO. DESAJUSTES RECÍPROCOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte aduz preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, mas se limita a manifestar mero inconformismo com a decisão, que, no seu entendimento, não teria adotado a melhor solução para o caso, insurge-se, a rigor, contra a fundamentação do pronunciamento judicial, não em face de uma suposta ausência de fundamentação, razão pela qual não há como prosperar a nulidade ventilada.
2. O dano moral pode ser definido como a privação ou a lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 2.1. Evidenciado cenário de longo histórico de conflito familiar havido entre as partes, do qual hajam redundado desajustes recíprocos manifestados por meio de insultos e expressões depreciativas acerca de situações e posturas vivenciadas durante o relacionamento amoroso, não se caracterizam os danos morais alegados pela demandante, ante a concorrência desta para o contexto narrado e a consequente quebra do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o prejuízo supostamente sofrido pela autora, ante o esmaecimento dos limites de violação da esfera jurídica alheia, devendo o imbróglio encontrar solução em campo próprio, que não o da responsabilidade civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.